Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do REsp n. 1.495.144/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, esclareceu o INPC como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, e, a partir de dezembro de 2021, deve incidir a taxa Selic, conforme previsto na EC 113/2021.
2. Descabe a alteração dos cálculos executivos, pois estão em consonância com o estabelecido no título executivo e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.